Tribunal: TJMT
Processo: 1032251-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032251-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 024.204.561-81 (ADVOGADO), MARIO ISRAEL - CNPJ: 09.082.648/0001-29 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPTIDÃO CADASTRAL. NÃO EQUIVALÊNCIA À EXTINÇÃO DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada em execução fiscal, sob o fundamento de que a inaptidão cadastral no CNPJ, decorrente de omissão de declarações, não configura a extinção da empresa, sendo possível a sua regularização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se a inaptidão cadastral da empresa no CNPJ, motivada por omissão de declarações, é suficiente para afastar a exigibilidade dos tributos sob execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 435, dispõe que a dissolução irregular da empresa ocorre apenas quando esta deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que não se aplica ao caso da mera inaptidão cadastral.

4. A inaptidão cadastral, decorrente da omissão de declarações fiscais, não se confunde com a extinção da empresa, pois esta permanece juridicamente existente e passível de regularização mediante o cumprimento das obrigações acessórias.

5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme o artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e o artigo 204 do Código Tributário Nacional, não foi ilidida no caso em análise, uma vez que não se demonstrou a extinção da empresa.

6. A mera inaptidão não afasta a responsabilidade tributária, sendo imprescindível a formalização da baixa cadastral ou a comprovação do efetivo encerramento das atividades da empresa junto aos órgãos competentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A inaptidão cadastral da empresa, decorrente da omissão de declarações fiscais, não configura a sua extinção, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade tributária ou a exigibilidade dos tributos lançados em execução fiscal."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Código Tributário Nacional, art. 204.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 435; TJSE, Apelação Cível n. 0001863-49.2022.8.25.0001, Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, 1ª Câmara Cível, j. 28/10/2022;
TJMG, Agravo de Instrumento n. 2784282-87.2022.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 19/04/2023; TJSC, Apelação Cível n. 0304556-10.2016.8.24.0020, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câmara de Direito Público, j. 21/07/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MÁRIO ISRAEL
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001652-94.2024.8.11.0007 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante, em síntese, que a execução seria indevida, pois a empresa encontra-se inapta desde 2016 em razão da omissão de declarações e que o encerramento de suas atividades ocorreu anteriormente, o que afastaria o fato gerador dos tributos cobrados.

Argumenta que tal situação justificaria o cancelamento dos débitos tributários e a extinção da execução fiscal.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id.
252154198
.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id.
256599179
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MÁRIO ISRAEL
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001652-94.2024.8.11.0007 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

A controvérsia central consiste em analisar se a inaptidão cadastral declarada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é suficiente para afastar a exigibilidade dos tributos mencionados
.

Pois bem.

Para rejeitar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora apelante, o d. Juízo
a quo
assim decidiu:

“No ponto. Em que pese a empresa executada encontrar-se inapta desde o ano de 2018, em razão da omissão de declarações, cf. Id n. 169720577 - Pág. 1,
autoriza-se o prosseguimento da execução
. Isto porque, no caso de uma empresa ser considerada inapta, não pode ser afirmado que ela foi baixada e, muito menos, que ela foi extinta, já que a inaptidão – no caso dos autos, por omissão de declarações pode ser regularizada com a apresentação das declarações faltantes. A empresa considerada inapta não deixa de existir, mas apenas fica impedida de realizar vendas e, consequentemente, de emitir notas fiscais até que sua situação seja regularizada.

Dito de outro modo, a simples inaptidão da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não significa a sua extinção, mas apenas uma irregularidade que pode ser sanada. O cancelamento da inscrição cadastral da empresa e, em consequência, a perda da sua capacidade processual somente ocorrerá após a sua prévia liquidação
.

(...)

Além do mais, é dever da parte excipiente/executada comunicar o fisco acerca de eventual encerramento das atividades, o que não restou demonstrado, sendo desnecessária, portanto, a vistoria in loco e devidos os valores sob execução.

Vejamos o
enunciado da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça: "
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
."

Ainda, verifica-se por meio do documento de Id n.
142579760 - Pág. 1, emitido aos 27/02/2024 que a empresa encontra-se regular perante a Receita Federal.

Desta feita,
REJEITO
a Exceção de
Pré
-Executividade, proposta pela parte executada/excipiente.

DEFIRO
o benefício da justiça gratuita, considerando-se o teor do documento do INSS juntado sob o Id n. 169720570 - Pág. 3, podendo ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais”.
[
g.o
]
.

Irresignada, a parte agravante interpõe o presente agravo de instrumento,
alegando
que o
status
de "inaptidão" no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) equivale ao encerramento formal das atividades e, portanto, excluiria a responsabilidade tributária pelos débitos de alvará referentes aos exercícios subsequentes.

Conforme consta dos autos, a inaptidão se deu por omissão de declarações fiscais, situação que, segundo o próprio agravante, persiste desde 2016, momento em que a empresa teria encerrado suas atividades comerciais
.

Para fins de suspensão ou cancelamento da cobrança tributária, a legislação exige a extinção formal da empresa.
Entretanto,
a
mera inaptidão cadastral, decorrente da omissão de declarações fiscais,
não equivale à extinção, tampouco à baixa do registro da pessoa jurídica nos órgãos competentes, conforme bem elucidado pelo Juízo de
primeira instância
.

Conforme a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de dissolução irregular somente se configura quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda que a inaptidão impeça a prática de certos atos fiscais e comerciais, trata-se de uma situação temporária e passível de regularização mediante o cumprimento das obrigações acessórias pendentes.

Assim, a inaptidão cadastral não extingue, de forma automática, a responsabilidade tributária da empresa ou de seus sócios, tampouco afasta a incidência de tributos como a Taxa de Localização e Funcionamento. Para efeitos fiscais, a empresa continua a existir enquanto não forem adotadas as medidas formais e regulares de dissolução junto aos órgãos competentes.

Nessa linha, destaca-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE.
EMPRESA INAPTA.

INAPTIDÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A BAIXA DA PESSOA JURÍDICA E PODE SER REGULARIZADA.
EXECUÇÃO AJUIZADA TAMBÉM CONTRA O SÓCIO/CÓ-RESPONSÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETONO AO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível Nº 202200734195 Nº único: 0001863-49.2022.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 28/10/2022)
”.

(TJ-SE - AC: 00018634920228250001, Relator: Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 28/10/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELO SÓCIO. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO POR OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. I - Embora a jurisprudência dos Tribunais equipare a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural para fins de admissão da sucessão processual da empresa pelos sócios, não é de se deferir tal substituição quando a executada está inapta por omissão de declarações, o que, à luz de normativos da Receita Federal, não significa que a sociedade tenha sido extinta. II - Recurso não provido”.

(TJ-MG - AI: 27842828720228130000, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS. EMPRESA DECLARADA INAPTA EM 1997. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CADASTRAL QUE NÃO INDICA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ DEFINITIVAMENTE BAIXADO APENAS EM 2008. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "'Em que pese a certidão emitida pela Receita Federal indicar baixa por 'omissão contumaz', não é prova suficiente da dissolução anômala do empreendimento. Isso porque, o termo empregado significa que está irregular perante o fisco, pois deixou de apresentar suas declarações contábeis à Receita Federal por cinco anos consecutivos. Entretanto, não demonstra que efetivamente parou de exercer suas atividades. Inclusive, sendo as pendências regularizadas, é possibilitada a reativação do cadastro. [...]' (Agravo de Instrumento n. 4029082-54.2018.8.24.0900 de Itapema, rel. Des. Ronei Danielli j. 1º.11.2018)."(Agravo de Instrumento n. 4029102-45.2018.8.24.0900, rel. Des. Sérgio Roberto
Baasch
Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18.6.19). (TJSC, Apelação Cível n. 0304556-10.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-07-2020)”.

(TJ-SC - Apelação Cível: 0304556-10.2016.8.24.0020, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 21/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público).

Ademais, a alegação de erro administrativo que teria impedido a baixa da empresa não se mostra suficiente para eximir o contribuinte de sua responsabilidade, sobretudo porque não há nos autos prova de que o agravante tenha promovido todas as diligências necessárias para a baixa definitiva
da empresa.

E ainda
, o argumento de que o Município deveria realizar uma vistoria
in loco
no endereço da empresa
também
não se sustenta, já que compete ao
contribuinte a adoção das providências necessárias para demonstrar o encerramento de suas atividades.

Por fim, é importante destacar que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o artigo 3º da Lei n. 6.
830/80
e artigo 204 do Código Tributário Nacional, e essa presunção só pode ser afastada mediante a produção de prova inequívoca, o que não foi observado no presente caso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025